Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Alves de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 99895721 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706741-27.2020.8.07.0007, promovida por Felipe Salgado de Pádua em face do agravante, rejeitou a impugnação e determinou a desocupação voluntária do imóvel situado na QSC 13, Casa 41, Taguatinga Sul, conforme anteriormente determinado na decisão inserta no Id 92778682 do processo de referência. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 28445023), alega ser inexigível a obrigação de desocupar o imóvel, porque o agravado não comprovou que pagou a segunda parcela do preço no valor de R$ 150.000,00 prevista no instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel residencial situado na QSC 13 Casa 41, Taguatinga/DF (Id 63608254 do processo de referência). Diz que o silêncio do credor ou do devedor sobre o pagamento de parcela do preço não pode ser interpretado como quitação presumida, ao contrário do que considerou o i. juiz na sentença. Invoca, com fulcro no art. 481 do CC, a obrigação do agravado de pagar o preço do imóvel e menciona a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC, para defender a inexigibilidade da obrigação de desocupação do imóvel, sem que antes o agravado comprove que pagou o preço. Esclarece que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Residencial (Id 63608254) não foi adimplido, em razão de vícios na negociação, porque jamais foi comprovada a existência de contrato de locação do espaço em que funcionava o empreendimento empresarial que recebeu como pagamento da primeira parcela do preço do negócio. Argumenta que não lhe foi exibido o contrato de aluguel do imóvel no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Informou que tentou negociar com o proprietário o valor do aluguel não comprovado, mas não obteve êxito, o que culminou com a entrega do imóvel e o encerramento da atividade mercantil do empreendimento recebido em pagamento da primeira parcela do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda. Diz que revogou a procuração outorgada ao agravado para praticar atos referentes ao imóvel objeto do negócio, inclusive para o adquirir, a fim de evitar prejuízo a terceiros. Brada atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Afirma que a fumaça do bom direito decorre do direito constitucional à moradia e do descumprimento do contrato de Id 63608254 do processo de referência. Alega que o perigo da demora ressai do risco de ofensa ao direito à moradia e do prejuízo financeiro, porque a ação de execução do contrato, para haver o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente à segunda parcela do preço, se perpetuará no tempo, de modo a caracterizar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito que afirma ter. Ao final, requer o sobrestamento do cumprimento do mandado para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, ante o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No mérito, a procedência da impugnação para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e a extinção do processo. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, porque goza do benefício da justiça gratuita, conforme decisão de Id 99895721 do processo de referência. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Explico. 1. Da preclusão da matéria relativa ao pagamento integral do preço do negócio, reconhecida na sentença O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do agravante, fundada em contrato firmado pelas partes, porque o recorrente não lhe transmitiu a posse do imóvel localizado na QSC 13, Casa 41, Taguatinga/DF, objeto do negócio que celebraram (Id 67010637 do processo de referência). Consta do processo de referência que, no dia 17/10/2016, o agravante cedeu seus direitos de posse sobre o imóvel residencial mencionado, mediante transferência de empreendimento comercial pelo agravado. No entanto, a despeito de o agravado haver transmitido os direitos sobre o comércio, o agravante não cumpriu com a obrigação de contratual, porque não deu posse ao recorrido do bem imóvel objeto da avença que realizaram. O agravante não apresentou contestação, conforme Ids 75672825 e 78619330 do processo de referência. A revelia pela falta de defesa motivou o julgamento antecipado da lide, em que o i. juiz julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a desocupar o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 81688906 do processo de referência). O trânsito em julgado ocorreu em 2/33/2021, consoante a certidão juntada no Id 85104754 do processo de referência. A decisão agravada destacou a revelia na fase de conhecimento e a impossibilidade de revolver a matéria em cumprimento de sentença, ante o trânsito em julgado da decisão que o fundamenta. Frisou que a escritura pública de revogação da procuração outrora outorgada ao agravado, juntada no Id 94700190 do processo de referência, e a notificação extrajudicial Id 94700179 do processo de referência, acerca da falta de pagamento da quantia de R$ 150.000,00 do preço do negócio relativo ao imóvel situado na QSC 13 Casa 41, Taguatinga, são posteriores à data do trânsito em julgado e do próprio recebimento do cumprimento de sentença e da intimação do executado para o cumprimento voluntário da obrigação de desocupação do imóvel determinada no pronunciamento sentencial, conforme Id 93531404 do processo de referência. Por isso, rejeitou a impugnação e determinou que o cumprimento de sentença tivesse regular prosseguimento. Verifico das razões recursais e do pedido formulado que o agravante se insurge, na verdade, contra a sentença proferida na fase de conhecimento que, em razão da revelia, reputou verdadeiros os fatos narrados na inicial, notadamente o reconhecimento do pagamento integral do valor da compra e venda firmada em instrumento particular, a despeito de a parte autora não comprovar documentalmente a quitação da parcela de R$ 150.000,00. A referida sentença não foi objeto de apelação. Poderia o agravante interpor o recurso adequado, contudo não o fez. Diante dessa constatação, reconheço estar o debate sujeito aos efeitos da preclusão, visto que a decisão agravada apenas promove o cumprimento da sentença. Eventual pretensão de desconstituição da sentença deve ser feita pela via adequada. O recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a satisfação da obrigação determinada na sentença, mediante a desocupação do imóvel. 2. Da violação ao princípio da dialeticidade Nenhuma impugnação específica há, nas razões recursais, sobre o teor específico da decisão agravada, que considerou a preclusão da matéria relativa ao pagamento do preço da compra e venda realizada pelas partes. O requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. As razões recursais tratam sobre o tema de forma abstrata, sem que faça o cotejo fático-jurídico com a decisão combatida. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[2]. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos abstratos, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, seja pela inequívoca violação ao princípio da dialeticidade, que resulta no desatendimento ao requisito da regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC[3], c/c o artigo 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque se insurge contra os efeitos preclusivos da sentença transitada em julgado e não ataca o fundamento da decisão agravada, que reconheceu a preclusão da matéria concernente ao pagamento do preço do negócio celebrado. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;